Tribunal: TJBA
Processo: 8142955-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142955-31.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCAS DE SALES BRASIL PEREIRA e outros Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SAÚDE. PLANSERV. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA E INÉRCIA ADMINISTRATIVA REITERADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA CAPACITADA. DEVER DE CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. MEDIDAS COERCITIVAS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS (SISBAJUD). TEMA 84 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas e remessa necessária interpostas por Rafael Oliveira de Sales Pereira (menor representado) e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando ao PLANSERV o custeio integral de tratamento multidisciplinar pelo Método ABA para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e condenando o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PLANSERV está obrigado a custear tratamento multidisciplinar pelo Método ABA em clínica particular específica, diante da inexistência de rede credenciada capacitada; (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio de ativos financeiros do ente público (SISBAJUD) para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, ante o descumprimento reiterado de decisão judicial; (iii) determinar se a omissão estatal na prestação do tratamento ao menor com TEA configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde da criança com deficiência, assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º, 196 e 227) e pela Lei n.º 12.764/2012, abrange o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, sem limitações de sessões ou exclusão de métodos cientificamente reconhecidos, como a Terapia ABA. 4. A ineficiência do PLANSERV em disponibilizar rede credenciada apta a absorver a demanda intensiva prescrita (40 horas semanais), após mais de dois anos de tramitação processual e descumprimento de liminar, autoriza o custeio em clínica particular indicada pela parte autora, em atenção ao melhor interesse do menor e à continuidade terapêutica. 5. Diante do descumprimento deliberado e prolongado de ordens judiciais, as multas diárias (astreintes) podem ser suplementadas ou substituídas pelo bloqueio de ativos financeiros do ente público via SISBAJUD, medida necessária para garantir o resultado prático equivalente da tutela jurisdicional, conforme entendimento consolidado no Tema 84 do STJ. 6. A privação de tratamento essencial a menor com TEA, gerando comprovados retrocessos no desenvolvimento neuropsicomotor e exclusão social, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo emocional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Estado da Bahia não provido. Recurso do autor provido em parte. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde de autogestão pública que não dispõe de rede credenciada capacitada para tratamento intensivo de menor com TEA deve custear o atendimento em clínica particular indicada pelo beneficiário. 2. O bloqueio de ativos financeiros do ente público é medida legítima para assegurar a efetividade de decisão judicial que determina prestação de saúde, quando demonstrada a recalcitrância no cumprimento. 3. A omissão prolongada na prestação de tratamento essencial a criança com TEA configura dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei n.º 12.764/2012; CPC, arts. 297, 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 84; TJBA, Agravo de Instrumento 8076467-29.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, j. 23/04/2025; TJBA, Agravo 8051915-68.2022.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 29/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142955-31.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS DE SALES BRASIL PEREIRA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor para reformar a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02